Tribunal: TJSP
Processo: 2150600-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Cumprimento de sentença. Decreto do despejo pelo juiz de primeiro grau. Pedido de suspensão da ordem, em razão da pandemia. Lei no 14.216/2021 e a ADPF 828 que não se aplicam ao presente caso. Valor do aluguel superior a R$ 1.200,00 (imóvel não residencial). Art. 4o, II, da Lei no 14.216/21. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Cumprimento de sentença. Decreto do despejo pelo juiz de primeiro grau. Pedido de suspensão da ordem, em razão da pandemia. Lei no 14.216/2021 e a ADPF 828 que não se aplicam ao presente caso. Valor do aluguel superior a R$ 1.200,00 (imóvel não residencial). Art. 4o, II, da Lei no 14.216/21. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.